Tribunal: TJBA
Processo: 0547829-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547829-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASCLEPIADES DE OLIVEIRA PINELLI e outros (6)

Advogado(s)
:
FABIANA CRISTINA VERGANI

APELADO: SERVICE VIDA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA, AGNELO BATISTA MACHADO NETO, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA EXCESSIVA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA. PACIENTE EM ESTADO TERMINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
IN RE PISA. VALOR ÚNICO DE R$ 100.000,00, PAGOS, SOLICADIAMENTE, PELAS RÉS AOS AUTORES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelos familiares de paciente em estado terminal contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais reflexos (em ricochete).

2. Os autores alegam falha na prestação do serviço das rés pela demora superior a 4 (quatro) horas para remoção da paciente, o que lhes causou angústia e sofrimento ao assistirem à violação do direito da paciente à morte digna.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a demora excessiva e injustificada (superior a 4 horas) na disponibilização de ambulância para remoção de paciente em estado terminal configura falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) e se gera dano moral reflexo (em ricochete) aos familiares que acompanharam o sofrimento da paciente.

III. Razões de decidir

4. A relação é de consumo e a responsabilidade das fornecedoras é objetiva e solidária. A demora de mais de 4 horas é incontroversa e manifestamente excessiva, configurando falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

5. A alegação de "fato de terceiro" (hostilidade de populares) não afasta a responsabilidade, pois a reação foi motivada pela própria demora excessiva das rés, tratando-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

6. O objeto da indenização não é o óbito (decorrente da doença grave), mas a forma indigna como os últimos momentos de vida da paciente foram conduzidos pela negligência das rés, violando o direito à morte digna, que é uma extensão do princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).

7. O sofrimento e a angústia suportados pelos familiares ao verem sua ente querida desassistida em seus momentos finais extrapolam o mero dissabor, configurando o dano moral reflexo (em ricochete), que, na espécie, é
in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A demora excessiva e injustificada (superior a 4 horas) na disponibilização de ambulância por plano de saúde para remoção de paciente em estado terminal configura falha na prestação do serviço e violação ao direito à morte digna (dignidade da pessoa humana), gerando o dever de indenizar pelos danos morais reflexos (em ricochete) suportados pelos familiares."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0547829-77.2015.8.05.0001, figurando, como Apelante, ARIVALDO FERNANDES PINELLI E OUTROS (06) e, como Apeladas, SERVICE VIDA LTDA e OUTRAS (02).

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça